Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Processo : 0714600-55.2020.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração de Débora Vasconcelos Souto em face do ven. acórdão (id. 28092992), que, no julgamento da apelação interposta pelo réu-embargado Bradesco Saúde S/A, negou provimento ao recurso, por maioria, mantendo a resp. sentença de procedência do pedido. A embargante (id. 28651143) anuncia que o ven. acórdão padece de vício, consistente em erro material, porquanto a ementa publicada é contrária ao julgado, que, por maioria, negou provimento ao apelo do embargado. Declara que a decisão correta está apresentada no documento de id. 28092992, intitulado “acórdão”, evidenciando que o voto do relator, que decidiu pelo provimento da apelação, foi vencido pela maioria. Contudo, informa que a ementa publicada (id. 27780723) dá conta de que a apelação teria sido conhecida e provida, não refletindo o julgado. Pede o provimento para a “correção do erro material existente, e apontado, qual seja a publicação do r. Acórdão correto, que é o documento Id. 28092992, com anulação da publicação da ementa Id. 27780723, vez que a mesma não reflete o julgamento do feito”. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser admitido. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material nas decisões judiciais. Todavia, o vício que autoriza o manejo dos declaratórios deve estar inserido na própria decisão embargada, não podendo ser utilizado para a correção de eventual erro cartorário, tal como os relacionados com a publicação do ato. Afinal, eventual erro cartorário não constitui ato judicial, tampouco possui conteúdo decisório e, portanto, não está sujeito a recurso, inclusive por aplicação do art. 1.001 do CPC: “Dos despachos não cabe recurso”. Na hipótese, a embargante sustenta a existência de erro material na publicação do julgado, sob o argumento de que o documento disponibilizado em id. 27780723 (ementa) não reflete o resultado do julgamento. Ocorre que os votos do julgamento colegiado foram disponibilizados nos autos em sua inteireza em id. 28092992, consubstanciados no Acórdão n. 1361007, de cujo conteúdo não se insurge a embargante por meio destes declaratórios. Ao contrário, reconhece que o referido documento exprime o julgamento operado nos autos. Logo, não fosse a ausência de conteúdo decisório no ato impugnado, sequer haveria interesse recursal em questionar a publicação do Acórdão, sob o pretexto de que foi disponibilizado nos autos excerto do voto de relator. Em nada prejudica o resultado do julgamento proferido nos autos a disponibilidade da ementa (id. 27780723) do voto de relator que, ao final, ficou vencido, se o próprio acórdão assinado nos autos, como não poderia ser diferente, contém a sua ementa, relatório, votos e dispositivo. Ante o exposto, por ser inadmissível, não conheço dos embargos de declaração na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Considerando a certidão em id. 28414370, à Secretaria da Turma para verificar se o acórdão (id. 28092992) foi regularmente publicado para ciência das partes e, em caso negativo, promover a devida publicação. Preclusa a decisão e ausente recurso do acórdão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Designado